Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-54.2015.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002021-54.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELTON LOPES DA COSTA - CPF: 708.484.401-53 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADA - CONSERTO DE VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO

I – A emissão de documento em nome do cônjuge não afasta a legitimidade do apelado para postular o ressarcimento material pretendido, vez que restou comprovada a existência de relação jurídica entre a recorrente e o recorrido, motivo pelo qual afigura-se incabível a alegação de ilegitimidade ativa.

II- O fabricante e o revendedor do veículo são solidariamente responsáveis pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor.

III- O contrato de prestação de serviços de conserto de veículo constitui obrigação de resultado, comprometendo-se o prestador de serviços mecânicos a reparar o bem para que este retorne ao seu funcionamento normal.

IV - Não há que se falar em ausência de comprovação do dano material, sendo que toda documentação referente às peças utilizadas e o serviço prestado, junto ao veículo, foram cautelosamente jungidas ao feito, seja com notas fiscais, bem como

com a declaração do mecânico que efetivou o serviço e utilizou as peças.

V- Há dano moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. O valor arbitrado para indenização por danos morais deve ser mantido quando se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021